Tribunal: TJES
Processo: 5006994-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006994-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FELIPE LOURO CARDOSO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006994-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FELIPE LOURO CARDOSO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo objeto da lide ao Agravado, sob o fundamento de que teria ocorrido purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor depositado pelo devedor fiduciante é suficiente para caracterizar a purgação da mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969; (ii) estabelecer se a restituição do bem ao devedor é cabível diante do pagamento parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A purgação da mora, de acordo com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, exige o pagamento integral do débito pendente, conforme o montante indicado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada interpreta de forma literal o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, considerando necessária a quitação total da dívida para que o devedor recupere o bem objeto da alienação fiduciária.

5. No caso concreto, verifica-se que o valor depositado pelo Agravado (R$24.790,42) é inferior ao montante integral da dívida informado pelo credor fiduciário (R$44.457,70), o que descaracteriza a purgação da mora.

6. Não restou comprovado que o pagamento realizado pelo devedor fiduciante refere-se a um acordo específico relacionado ao contrato objeto da lide, tampouco houve reconhecimento por parte do credor de que o débito estaria integralmente quitado.

7. Diante da insuficiência do pagamento realizado pelo Agravado, mantém-se a eficácia da medida liminar de busca e apreensão do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A purgação da mora em ações de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária exige o pagamento integral do débito, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

2. O pagamento parcial do débito pelo devedor fiduciante não autoriza a restituição do bem apreendido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17.09.2014;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000448-62.2020.8.26.0516, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23.06.2021;

TJ-MT, Apelação Cível nº 0000447-33.2015.8.11.0049, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.04.2022;

TJ-BA, Apelação nº 8001217-21.2020.8.05.0229, Rel. Márcia Borges Faria, j. 09.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, eis que irresignado com provimento exarado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação de busca e apreensão proposta em face de
FELIPE LOURO CARDOSO
(autos n. 5028149-11.2023.8.08.0035), o qual determinou a expedição de mandado de restituição do veículo objeto da lide.

Em síntese, em suas razões recursais (ID 8511107), o Agravante sustenta que a purgação da mora apenas ocorre com o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 dias, decerto que, no caso, o valor depositado pelo Agravado não é suficiente para quitar o débito.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da efetiva purgação da mora no caso em testilha.

Como cediço, o Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a possibilidade de o devedor reaver o veículo objeto de alienação fiduciária que tenha sido apreendido por força de liminar, devendo, para tanto, promover quitação integral da dívida, no prazo legal. Confira-se, nessa toada, a exata redação do art. 3º, §§ 1º e 2º do referido diploma legal:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se denota, a purgação da mora apenas ocorre quando há o pagamento da totalidade do valor do débito indicado pelo credor na peça exordial, sendo certo que a jurisprudência pátria interpreta de maneira literal a disposição contida no art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969, senão vejamos:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – VALOR DA DÍVIDA – SUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA - [...]
Purgação que se dá com o pagamento da integralidade da dívida, a qual deve ser entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
[...] (TJ-SP - AC: 10004486220208260516 SP 1000448-62.2020.8.26.0516, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/06/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.
[...] (TJ-MT 00004473320158110049 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

[...] I – A teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, impositivo é o deferimento da liminar de busca e apreensão. II – "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial” (STJ, REsp. 1418596/MS). III –
Depositado o montante integral da dívida pendente, no prazo normativo
e conforme o valor apresentado na inicial da ação
, o bem é restituído livre de ônus, consoante disposição do parágrafo 2º, artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69 e interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...] (TJ-BA - APL: 80012172120208050229, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

No caso em apreço, ao analisar as peças do processo de origem, noto que a parte ré, ora Agravado, noticiou a purgação da mora, apresentando documentos os quais em tese comprovariam sua alegação.

Sucede que, da análise de tais documentos, percebe-se que o valor comprovadamente pago (R$24.790,42 - vinte e quatro mil, setecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) não é o mesmo que fora apontado pelo Agravante na peça vestibular como sendo o montante total devido, qual seja, R$44.457,70 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

Assim, entendo que não se pode reputar que houve, de fato, a purgação da mora, nos termos exigidos pela lei para que haja restituição do bem ao devedor.

Registro não ter passado despercebido que o boleto apresentado pelo Agravado faz menção a um suposto acordo, todavia não há informações suficientes para que se possa atestar que tal ajuste se refere ao débito do contrato objeto da lide.

No mesmo sentido, observo que a parte juntou aos autos cópia de correspondência eletrônica a qual menciona uma documento de “declaração de contrato quitado/cancelado”, porém não trouxe à baila a declaração em si, nem se pode vislumbrar menção ao número do contrato a que se refere no e-mail anexado, o qual, aliás, não foi endereçado à parte ré.

Oportuno dizer que o credor não reconhece tal pagamento como quitação integral do débito, tendo apresentado impugnação perante o Juízo
a quo
, bem como a presente irresignação.

Dessarte, entendo que não subsistem motivos para a restituição do bem ao requerido, devendo ser efetivada a medida liminar de busca e apreensão pretendida pelo credor fiduciário Agravante.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão agravada e determinar a efetivação da medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide em favor do Agravante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2024 às 13:35:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54611405122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.